Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS PARA 10%. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os presentes embargos declaratórios apontam omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme estabelece o artigo 85, § 11 do CPC. No caso, mostra-se devida a majoração dos honorários recursais em favor da parte embargante, considerando que, na sentença, o embargado foi condenado à verba honorária sucumbencial, arbitrada em 8% do valor da condenação, e o apelo que o interpôs foi desprovido.
3. Considerando-se o trabalho adicional e o zelo na condução do processo, cabível a majoração, nesta instância recursal, dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, obedecidos os limites do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC.
4. Embargos conhecidos e providos. Omissão sanada.